Tribunal: TCU
Processo: 000.688/2011-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FOLHA DE PAGAMENTO

Inteiro teor:
Acórdão 2230/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2880/2013-TCU-Plenário (peça 79), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992, diligenciar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, em face da determinação do item 9.3.1 do Acórdão 2880/2013-TCU-Plenário , especifique a situação de cada magistrado alcançado pelo comando do subitem 9.3.1 do Acórdão 2880/2013-TCU-Plenário , encaminhando, para cada interessado, a respectiva cópia da decisão judicial transitada em julgado, que tenha obstado o TRT-10 de efetivar a determinação deste Tribunal, enviando as informações de forma sintética, consolidadas, circunstanciadas, documentadas e contemporaneamente contextualizadas e que espelhem a situação de cada magistrado envolvido, procurando evitar o encaminhamento de processos internos e externos e documentos sem que, antes, seja feita a devida contextualização relacionada aos referidos comandos do acórdão e aos interessados; b) com fundamento no art. 47, §§ 1o e 2o, da Resolução TCU 259/2014, autorizar o sobrestamento da apreciação da matéria constante da determinação do subitem 9.3.8 do Acórdão 2880/2013-TCU-Plenário , até que ocorra o trânsito em julgado do MS 39.264 do Supremo Tribunal Federal; c) considerar cumpridas, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, as demais determinações proferidas no Acórdão 2880/2013-TCU-Plenário ; d) enviar cópia do relatório, voto e acórdão e da instrução da peça 256 à Receita Federal do Brasil e ao Conselho Nacional de Justiça para que tomem conhecimento do entendimento deste TCU, conforme análise nos itens 30.8 a 30.17 da referida instrução, e avaliem a oportunidade da elaboração de novas orientações normativas sobre a matéria; e) considerar prejudicada, quanto à servidora Anna Keyla Moreira Ribeiro, a determinação do subitem 9.3.16 do Acórdão 2880/2013-TCU-Plenário , uma vez que há decisão judicial transitada em julgado favorável à interessada, proferida nos autos do Processo 0039760-09.2019.4.01.3400 (que tramitou no juízo da 23a Vara Federal do Juizado Especial Federal Cível do DF) que impede, de forma definitiva, o cumprimento do referido subitem; f) com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência ao Senado Federal, para que mantenha este Tribunal informado quanto à queda da vigência de decisão judicial obstaculizando o ressarcimento dos valores do servidor Lício de Almeida Castro, a fim de dar efetivo cumprimento à determinação do subitem 9.3.16 do Acórdão 2880/2013-TCU-Plenário ; g) informar as unidades jurisdicionadas do presente acórdão; 1. Processo TC- Processo 000.688/2011-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Flávia Simões Falcão (XXX.912.419-XX); Maria Coeli Cabral de Araújo (XXX.095.501-XX); Marysol Bertolin Damasceno (XXX.411.161-XX); Mário Macedo Fernandes Caron (XXX.448.281-XX); Ricardo Alencar Machado (XXX.428.801-XX). 1.2. Interessada: Anna Keyla Moreira (XXX.135.201-XX). 1.3. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Katja Visconte Martins (OAB/DF 41.210), Tatiana Barbosa Duarte (OAB/DF 14.459), Melissa Dias de Oliveira Silva (OAB/MG 107.132), Flávia Mello e Vargas (OAB/MG 79.517) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.